Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 17 CONDUTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ANPP. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de 17 crimes de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do CP). A Defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de oferecimento de ANPP, e, no mérito, a absolvição por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e a fixação de regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP); (ii) determinar a existência de dolo específico na conduta do apelante; (iii) reavaliar a fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que pode recusá-lo de forma fundamentada. A defesa não requereu a revisão da negativa no momento processual adequado, o que resultou na preclusão da matéria.
4. O dolo específico do crime de estelionato ficou comprovado por meio da inserção dolosa de dados falsos no sistema de convênios do clube vítima a fim de obter vantagem ilícita indevida, sobretudo em razão da conduta reiterada em 17 ocasiões e confirmada por documentos, testemunhas e confissão do apelante.
5. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato é o mais razoável para a dosimetria da pena na primeira fase, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sendo legítima a exasperação da pena-base com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, há 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 77, 171 e 71; CPP, art. 28-A, § 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.677.558/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 24.09.2024; STF, HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJDFT, Acórdãos 1991439 e 1969005.